Tribunal: TJDFT
Processo: 0732970-94.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0732970-94.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: MAICON DENIS PEREIRA OLIVEIRA D E S P A C H O Verifica-se que a procuração de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., com substabelecimento de poderes aos advogados Ricardo Neves Costa, OAB/DF no 28.978-A; Flávio Neves Costa, OAB/DF no 28.317-A e Raphael Neves Costa, OAB/DF no 28.322-A, os quais subscrevem a apelação interposta em 26/12/2024 (ID67606404), tinha validade até 13/12/2024 (ID67606390, p. 5). Nos termos do artigo 104, §2o do Código de Processo Civil, necessária a regularização da representação processual e a ratificação da apelação interposta e dos demais atos praticados ao tempo em que vencido o mandato de procuração (a partir de 14/12/2024), sob pena de ineficácia desses atos em relação a AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Em homenagem aos princípios da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10, todos do CPC), concedo prazo de 5 (cinco) dias a BANCO PAN S.A. para que regularize a representação processual sob pena de não conhecimento do recurso (art. 76, §2o, I do CPC). Após, voltem-me conclusos. Brasília, 15 de janeiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora